Tribunal: TJPA
Processo: 0806575-43.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806575-43.2022.8.14.0005

APELANTE: CLAELSON MACIEL DE CARVALHO, CLAUDEMIR DE MOURA SANTANA, CLAUDIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, CLAUDIANE CONCEICAO DA SILVA, CLAUDILENE CONCEICAO DA SILVA, CLAUDIO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, CLEDSON LUIZ DE LIMA ALVES, CLEONICE BENAION LIMA, CLEUVANDIRA PENA TAVARES, CRISTIANE CARDOSO LIMA, CRISTIANE COUTINHO PEREIRA, CRISTINO RODRIGUES DA GAMA, CRISTOVAO PAIXAO DA FONSECA, DACIRENE COSTA DOS SANTOS, DALVA ROSA PENA PAIVA, DALVANIRA BARBOSA, DANIEL LOBATO CARDOSO, DANIEL ROCHA BARBOSA, DARLINDO FELIX PANTOJA, DAYANE DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO, DAZILDA PEREIRA DE ARAUJO, DENILSON SILVA DE SOUZA, DEOCLIDES NASCIMENTO DA SILVA, DEUZA LIMA DA SILVA, DEUZARINA BRAGA DOS SANTOS, DEVISON LIMA SERRA, DILCILENE DOS SANTOS PORTILHO, DINAEL DOS SANTOS RAMOS, DINAEL SOUZA PANTOJA, DINELMA DE LIMA MOURAO, DIVA FREITAS DOS SANTOS, DOMINGAS SOUZA DA FONSECA, DOMINGOS DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, DOMINGOS EDICARLOS DOS SANTOS PORTILHO, DONATILA DE LIMA RODRIGUES, DORALICE ALBUQUERQUE CARDOSO, DORINALDO FERREIRA DA SILVA, DULCICLEIA TRINDADE FERNANDES, EDILSON DE JESUS LACERDA, EDIMILSON ARAUJO GOMES, EDINAELSON MANOEL DE SOUZA, EDINALDO BENTES VIEIRA, EDINALVA BENTES VIEIRA, EDINOVALDO SERRA MARTINS, EDIRSOVALDO DOS SANTOS, EDIVALDO ALHO AMARAL, EDIVAN DE LIMA MOURAO, EDIVAN MAGALHAES DOS SANTOS, EDIVAN OLIVEIRA BATISTA, EDNILSON DE OLIVEIRA BRILHANTE, EDNA MARIA BARBOSA DE SOUZA, EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA, EDNA MARIA FERREIRA GONCALVES, EDNA MARIA FERREIRA MEDEIROS, EDNALDO RODRIGUES CARVALHO, EDNELSON MANOEL DE SOUZA, EDONYS DE SOUZA VIANA, ELAETE CORREA NUNES, ELENE DO SOCORRO MATIAS PASTANA, ELIANA MALAQUIAS NOGUEIRA, ELIAS POMBO BRILHANTE, ELIETH DUARTE DE SOUZA, ELIMILSON ROLINA ALMEIDA, ELIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ELMA MOREIRA SERRAO, ELSON FRANCA DA GAMA, ELZA MARIA FERREIRA MARQUES, EMANOEL ARAUJO DE SOUZA, ENEDINA FERREIRA DE LIMA, ENILSON FERREIRA E FERREIRA, ERIVALDO ALMEIDA DAS NEVES, ESTEVAO ANGELO DAS GRACAS PARA, EUCLIDES RODRIGUES MORAES, EUNICE PEREIRA DA SILVA, EURICO VEIGA DE SOUZA, EVANDO DOS SANTOS DE ARAGAO, EVANDRO PANTOJA DOS SANTOS, EZEQUIEL GAMA FERNANDES, FABIO JUNIOR DE ALMEIDA CARVALHO, FERNANDO ALVES DA SILVA, FERNANDO MATIAS DE ARAUJO, FLAVIANO PAULO BRAGA DE FREITAS, FRANCIDALVA DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCIDALVA OLIVEIRA BRAGA, FRANCIEL DOS SANTOS CARDOSO, FRANCILEIA LACERDA DE CARVALHO, FRANCINEUZA DOS REIS LOBATO, FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES BORGES, FRANCISCO DE LIMA PANTOJA, FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, FRANCISCO GONCALVES BARBOSA, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, FRANCISCO SILVA ALMEIDA NETO, GEANDRA DUTRA NOGUEIRA, GEISE DE SOUZA GOMES, GENIVAL DOS SANTOS PUREZA, GEOVANI COSTA DA SILVA, GERALDO RAMOS BATISTA, JERONIMO DOS SANTOS COELHO, GERSON BARBOSA MALAQUIAS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806575-43.2022.8.14.0005

AGRAVANTE:

CLAELSON MACIEL DE CARVALHO e outros

ADVOGADO:

OMAR ELIAS GEHA - PR23204-A

AGRAVADO:

NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

THIAGO REIS CORAL - OAB PA18733-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DANOS DECORRENTES DA UHE BELO MONTE. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos agravantes em face da Norte Energia S/A, em razão dos impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão indenizatória, considerando o termo inicial do prazo prescricional e a alegação de desconhecimento da extensão total dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional trienal para pretensões indenizatórias (art. 206, §3º, V, do CC) tem como termo inicial a data em que a parte teve ciência inequívoca do dano.

4. O primeiro enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte ocorreu em fevereiro de 2016, o que caracteriza o momento em que os agravantes tomaram conhecimento dos prejuízos alegados, iniciando-se, assim, a contagem da prescrição.

5. A propositura da ação em outubro de 2022 configura decadência do direito, pois o prazo prescricional expirou em fevereiro de 2019.

6. A alegação de pagamentos administrativos realizados pela agravada a determinados pescadores não configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, nem caracteriza interrupção do prazo prescricional.

7. Precedentes do STJ reforçam a tese de que a prescrição se inicia com a ciência do dano, ainda que a extensão total dos prejuízos não seja completamente conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória inicia-se quando a parte tem ciência inequívoca do dano, independentemente da plena delimitação de sua extensão. 2. O pagamento administrativo de compensações não implica renúncia tácita à prescrição nem a interrompe."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806575-43.2022.8.14.0005

AGRAVANTE:

CLAELSON MACIEL DE CARVALHO e outros

ADVOGADO:

OMAR ELIAS GEHA - PR23204-A

AGRAVADO:

NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

THIAGO REIS CORAL - OAB PA18733-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLAELSON MACIEL DE CARVALHO
e OUTROS contra decisão monocrática que desproveu recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos agravantes em face da
NORTE ENERGIA S/A.

Em suas razões
(Id. 20435933),
o agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de violação ao princípio do juiz natural, pois a matéria deveria ter sido analisada pelo órgão colegiado, uma vez que o acórdão do STJ utilizado como precedente não tem caráter vinculante, tratando-se de mero precedente persuasivo.

Aponta ainda a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, ao não considerar as provas produzidas nos autos que demonstrariam a natureza contínua dos danos e a extensão desconhecida dos prejuízos.

Por fim, sustenta a inocorrência de prescrição, pois a extensão dos danos à pesca artesanal ainda não estaria completamente delimitada, e a Agravada teria, inclusive, reconhecido tacitamente a obrigação indenizatória ao realizar pagamentos a determinados pescadores.

Em contrarrazões (ID n° 20924098), a NORTE ENERGIA S/A pugna pela manutenção do julgamento monocrático.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id. 19560503), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, por considerar que não houve negativa de prestação jurisdicional pelo fato de a sentença ter reconhecido a prescrição sem analisar pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo de ações civis públicas conexas, pois os agravantes, representados pelo mesmo advogado em demandas individuais e coletivas, não requereram a suspensão do processo no prazo de 30 dias, conforme exigido pelo art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, aplicava-se ao caso o prazo prescricional trienal para a pretensão indenizatória, sendo o termo inicial do prazo prescricional o enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte ocorrido em fevereiro 2016, de modo que a ação, ajuizada apenas em outubro de 2022, encontrava-se fulminada pela prescrição.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade da decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos agravantes em face da NORTE ENERGIA S/A.

No caso concreto, restou incontroverso que o primeiro enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte ocorreu em fevereiro de 2016, a ação foi ajuizada apenas em outubro de 2022, mais de seis anos após o evento.

Os agravantes alegam que os danos ainda não podem ser plenamente mensurados e que a prescrição deveria ser contada a partir de 2019, quando a usina teria sido concluída.

No entanto, tal argumentação não se sustenta pois o prazo prescricional se inicia quando a vítima tem ciência inequívoca do dano.

Como destacado na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, os próprios agravantes mencionaram a ocorrência de danos ambientais e à pesca desde antes de 2016, o que corrobora a tese de que já detinham conhecimento suficiente dos prejuízos antes de 2019.

Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida, pois o prazo trienal expirou em fevereiro de 2019, tornando inviável a propositura da ação em outubro de 2022.

Por fim, os agravantes alegam que houve renúncia tácita à prescrição, pois a Norte Energia S/A teria realizado pagamentos a determinados pescadores como compensação pelos impactos da usina.

No entanto, a mera realização de pagamentos pontuais não configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, pois não há qualquer manifestação expressa ou inequívoca da ré reconhecendo a obrigação indenizatória em relação aos agravantes.

Além disso, conforme entendimento pacificado pelo STJ, o pagamento de eventuais compensações administrativas não impede o reconhecimento da prescrição judicial, pois não caracteriza interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id. 19560503)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 09/04/2025